Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-70.2017.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001029-70.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR - CPF: 066.309.121-79 (APELADO), GILBERTO APARECIDO PINTO - CPF: 942.964.059-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A sentença considerou aplicável o prazo trienal e reputou configurada paralisação superior a três anos após tentativa infrutífera de penhora online.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se houve inércia processual imputável à exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme art. 206-A do Código Civil, de modo que não subsiste o fundamento da sentença que adotou prazo trienal para extinguir a execução.

A cronologia processual revela a prática de atos voltados à satisfação do crédito, tais como requerimento de penhora on-line, pedido de penhora via RENAJUD, recolhimento de custas, requerimento de mandado de penhora e remoção de veículo e notícia de posterior pedido de SISBAJUD, o que afasta a caracterização de abandono ou inércia qualificada da exequente.

A frustração de diligências constritivas não se confunde com desídia processual do credor, especialmente quando demonstrada a adoção de providências sucessivas para localização de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução prossiga regularmente.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A prescrição intercorrente exige o decurso integral do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva e a demonstração de inércia qualificada imputável ao exequente. 3. Diligências sucessivas de pesquisa e constrição patrimonial afastam a configuração de abandono processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Gilberto Aparecido Pinto
e
Gilberto Aparecido Pinto Junior
, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº B51631006-0, firmada em 28/10/2015, no valor de R$ 35.000,00.

A sentença recorrida, lançada no id. 363330858, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem consignou que a execução foi distribuída em 26/04/2017; que a citação foi determinada em 02/05/2017 e efetivada em 13/07/2018; que a exequente requereu penhora on-line em 20/07/2018, deferida em 22/11/2018, com resultado infrutífero; que somente em 02/12/2021 foi requerida nova diligência, consistente em penhora via
Renajud
; e que, diante da ausência de atos efetivos de constrição por lapso superior a três anos, estaria configurada a prescrição intercorrente. Determinou, ainda, o levantamento de eventuais gravames sobre bens da parte executada e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa recorre, sustentando, em síntese: (i) que a Cédula de Crédito Bancário não se confunde com título cambial típico, razão pela qual não incidiria o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra; (ii) que, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável seria quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil; (iii) que não houve inércia ou negligência da exequente, mas sucessivos requerimentos voltados à satisfação do crédito; (iv) que eventual demora no andamento do feito não poderia ser imputada à parte credora, invocando-se a orientação da Súmula 106 do STJ; (v) que a sentença teria aplicado retroativamente a Lei nº 14.195/2021; e (vi) que havia pedido de
Sisbajud
, id. 196641050, pendente de resultado desde 16/09/2025, mesmo após o pagamento da guia e comprovação nos autos, id. 208236788. Ao final, requer o provimento da apelação, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT em face de Gilberto Aparecido Pinto Junior e Gilberto Aparecido Pinto, visando a cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário (id. 74217534 - Págs. 1-5).

Intimado para manifestar-se acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente (id. 210000203), o exequente manifestou pelo não reconhecimento (id. 210662522).

Sobreveio sentença por meio da qual o magistrado singular
reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem consignou que a execução foi distribuída em 26/04/2017; que a citação foi determinada em 02/05/2017 e efetivada em 13/07/2018; que a exequente requereu penhora on-line em 20/07/2018, deferida em 22/11/2018, com resultado infrutífero; que somente em 02/12/2021 foi requerida nova diligência, consistente em penhora via
Renajud
; e que, diante da ausência de atos efetivos de constrição por lapso superior a três anos, estaria configurada a prescrição intercorrente. Determinou, ainda, o levantamento de eventuais gravames sobre bens da parte executada e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa recorre, sustentando, em síntese: (i) que a Cédula de Crédito Bancário não se confunde com título cambial típico, razão pela qual não incidiria o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra; (ii) que, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável seria quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil; (iii) que não houve inércia ou negligência da exequente, mas sucessivos requerimentos voltados à satisfação do crédito; (iv) que eventual demora no andamento do feito não poderia ser imputada à parte credora, invocando-se a orientação da Súmula 106 do STJ; (v) que a sentença teria aplicado retroativamente a Lei nº 14.195/2021; e (vi) que havia pedido de
Sisbajud
, id. 196641050, pendente de resultado desde 16/09/2025, mesmo após o pagamento da guia e comprovação nos autos, id. 208236788. Ao final, requer o provimento da apelação, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto: à definição do prazo prescricional aplicável; à existência de inércia imputável à exequente; à aptidão dos atos processuais praticados para afastar a paralisação útil do feito; e à possibilidade de manutenção da extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente por entender aplicável o prazo trienal, reputando que, após a tentativa infrutífera de penhora on-line deferida em 22/11/2018, somente teria havido nova providência útil em 02/12/2021, quando requerida penhora via
RENAJUD
. Assim, concluiu pela paralisação por prazo superior a três anos, extinguindo a execução com resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, com a devida vênia, tenho que a sentença comporta reforma. Explico.

Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
“Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

A prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe não apenas o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, mas também a existência de paralisação processual imputável ao exequente, caracterizada pela ausência de providências aptas ao regular prosseguimento da execução. Não basta, portanto, a simples demora do processo ou a frustração de diligências constritivas; exige-se inércia relevante, injustificada e juridicamente atribuível ao credor.

No caso concreto, a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário. A sentença adotou o prazo de três anos, com invocação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Todavia, a Cédula de Crédito Bancário possui disciplina legal própria e constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 “
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Nessa perspectiva, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme estabelece o art. 206-A do Código Civil,
verbis:

“A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Assim, partindo-se da premissa de que o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, na hipótese dos autos, é de cinco anos, não subsiste o fundamento central da sentença, que se apoiou no transcurso de lapso superior a três anos.

Diante disso, a cronologia processual descrita na própria sentença demonstra que a execução foi distribuída em 26/04/2017; a citação foi determinada em 02/05/2017; os executados foram citados em 13/07/2018; em 20/07/2018, a exequente requereu penhora
online
; a diligência foi deferida em 22/11/2018, com resultado infrutífero; em 02/12/2021, a exequente requereu penhora via
RENAJUD;
as custas foram recolhidas em 15/03/2022; o pedido foi deferido em 30/05/2023; em 20/06/2023, houve requerimento de expedição de mandado de penhora e remoção de veículo; este foi deferido em 19/03/2024; e, em 22/04/2024, certificou-se a impossibilidade de penhora.

Vê-se, portanto, que, ainda que se considere como marco inicial a ciência da primeira diligência infrutífera de localização de bens, não transcorreu lapso prescricional quinquenal imputável à exequente. Ao contrário, houve requerimentos voltados à satisfação do crédito, inclusive penhora
online
,
RENAJUD
, pedido de mandado de penhora e remoção e, segundo narrado no recurso, pedido posterior de
SISBAJUD
pendente de apreciação ou resultado.

Além disso, a mera frustração das diligências não caracteriza, por si só, desídia da parte exequente. Em execução, a efetividade do processo depende da localização de bens penhoráveis, circunstância que nem sempre se encontra sob domínio imediato do credor. Assim, diligências frustradas não se confundem com abandono processual, sobretudo quando demonstrado que a parte promoveu sucessivos requerimentos de pesquisa e constrição patrimonial.

Também merece registro que a demora na apreciação de requerimentos ou no cumprimento de diligências judiciais não pode ser imputada à parte que provocou validamente a atuação jurisdicional. Aplica-se, por analogia, a
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Embora a súmula trate especificamente da demora na citação, sua razão subjacente impede que a parte diligente seja prejudicada por atrasos decorrentes do funcionamento do aparato judicial, quando não evidenciada omissão processual juridicamente relevante.

No ponto, também não se pode desconsiderar que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente em 20/01/2026, após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, mas examinando lapso processual iniciado, em parte, antes da alteração legislativa.

Como é cediço, a nova redação do art. 921 do CPC deve ser aplicada com respeito aos atos processuais já praticados e à lógica do
tempus regit actum
, não podendo servir para, automaticamente, transformar em prescrição consumada uma paralisação pretérita que, à luz do regime jurídico então incidente e do prazo material quinquenal, ainda não havia se aperfeiçoado.

O art. 921 do Código de Processo Civil dispõe que
“Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Mesmo sob a disciplina atual, o reconhecimento da prescrição intercorrente reclama análise concreta do comportamento processual do credor e do transcurso integral do prazo prescricional aplicável. No caso, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir pelo decurso do prazo quinquenal, tampouco pela inércia qualificada da exequente.

Desse modo, a sentença deve ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação das diligências pendentes e adoção das providências executivas cabíveis.

Ante o exposto, tenho por bem cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução prossiga em seus ulteriores termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026